Tribunal: CARF
Processo: 10980.911184/2011-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.911184/2011-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.901 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de agosto de 2023
Recorrente
UNIFY SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO
NEGATIVO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
Afasta-se a glosa do valor compensado pela contribuinte a título de imposto de
renda retido na fonte, quando for comprovada a retenção através de documento
emitido pela fonte pagadora. Confirmadas as parcelas de composição do
crédito pleiteado há de ser reconhecido o direito creditório.
COMPROVAÇÃO DO CRÉDITO. NECESSÁRIA HOMOLOGAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
Comprovada a liquidez e certeza do crédito vindicado em sede de recurso, deve
ser homologada a compensação até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário e no mérito, em dar-lhe provimento para reconhecer que o saldo negativo de
IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, é de R$ 1.833.967,23 (um milhão, oitocentos e trinta e
três mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos), homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.911184/2011-63
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por UNIFY SOLUÇÕES EM
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., em face do acórdão de n° 08-45.428, proferido
pela C. 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza
(“DRJ/FOR”), objetivando sua reforma integral.
Por economia processual e por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para
transcrever o relatório constante do acórdão de julgamento proferido pela DRJ/FOR, o qual será
complementado ao final:
“Despacho Decisório, fl. 1:
O Contribuinte supraqualificado foi cientificado do Despacho Decisório, fl. 1, da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Curitiba/Paraná (DRF/CTA/PR), através do
qual o Titular da Unidade de Jurisdição do Sujeito Passivo, após apreciar o PER/Dcomp
com TIPO DE CRÉDITO, relativo a Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2005, com débito do Interessado, e dados ali discriminados, decidiu
homologar parcialmente a compensação declarada no PER/Dcomp ali indicado
Tal indeferimento parcial se deveu às razões a seguir descritas:
Analisadas as informações prestadas no PER/Dcomp e considerando que a soma das
parcelas de composição do crédito ali informadas deve ser suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido e a apuração do Saldo Negativo, bem como que o crédito
reconhecido fora insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo
Sujeito Passivo, verificou-se em síntese a situação a seguir discriminada:

Questionamento da Defesa, fls. 16/20:
Inconformado com o indeferimento de seu Pleito, apresentou o Contribuinte
Manifestação de Inconformidade, fls. 16/20, requerendo a homologação da
compensação efetuada, protestando, se necessário, pela baixa do processo em
diligência pela busca da verdade real e ainda pela juntada posterior de quaisquer
documentos que comprovem todo o alegado, e alegando em essência:
O Impugnante foi notificado através de Despacho Decisório exarado em decorrência da
análise das informações prestadas no PER/Dcomp 12756.41801.180907.1.702- 5523 e
PER/Dcomp 35334.53216.310107.1.3.02-0013, utilizados para compensação de crédito
decorrente de saldo negativo de IRPJ (ano 2005) tido como insuficiente para compensar
os débitos de IRPJ PA 12/2006, motivo pelo qual houve a homologação parcial do
PER/Dcomp 35334.53216.310107.1.3.02-0013
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

Conforme se observa no Despacho Decisório, verifica-se que o Auditor Fiscal não teria
atentado ao fato de que o crédito supracitado era proveniente de pagamento de imposto
de renda retido na fonte (IRRF) efetuado pela Empresa SIEMENS
ELETROELETRÔNICA, inscrita no CNPJ/MF 34.558.841/0001-30.
Pode-se observar que o valor retido pela fonte pagadora é exatamente igual ao valor
em aberto, sob a justificativa de retenção na fonte não comprovada, presente no
detalhamento da compensação efetuada e identificada no PER/Dcomp, conforme se
demonstra a seguir (Valores em R$):

O Auditor-Fiscal presumiu como insuficiente o crédito de IRPJ sem instar ao
Manifestante que comprovasse os valores declarados em seu Pedido de Compensação,
A Fiscalização não reconheceu o valor total de R$ 113.780,89, comprovado através de
informe de rendimento acostado, tendo como fonte pagadora a Empresa SIEMENS
ELETROELETRÔNICA, inscrita no CNPJ 34.558.841/0001-30. Acosta se também
relatório dos lançamentos contábeis do Impugnante, onde se demonstra que os
respectivos movimentos financeiros foram registrados em seus Livros Contábeis.
Logo, comprovado que o valor fora devidamente oferecido à tributação, seja pelo
informe de rendimento acostado, seja pelo registro contábil, não há que se falar em
ausência de crédito.
Sendo assim, comprovado está que não houve qualquer prejuízo ao Fisco, não restando
outra saída a não ser a homologação da compensação, não podendo subsistir o
Despacho Decisório.
A Instrução Normativa (IN) SRF 459, de 18/10/2004, dispõe sobre a retenção de
tributos e contribuições nos pagamentos efetuados pelas pessoas jurídicas de direito
privado a outras pessoas jurídicas pela prestação de serviços.
A referida IN define como antecipado o pagamento de impostos efetuado de forma
retida, podendo ainda o imposto ser deduzido pelo Contribuinte das contribuições
devidas da mesma espécie, relativamente a fatos geradores ocorridos a partir do mês da
retenção, IN SRF 459/2004, fl. 4.” (g.n.)

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
Ementa:
Acórdão dispensado de Ementa conforme Port. RFB 2.724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

Em sessão do dia 27 de dezembro de 2018, a DRJ/FOR ao apreciar a
Manifestação de Inconformidade, entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de
que:
(i)
em consulta ao sistema DIRF, ano-calendário 2005, detectou-se que ali
não consta a fonte pagadora 34.558.841/0001-30 nem a retenção do
valor
de
R$
113.780,89,
relativamente
ao
contribuinte
CNPJ
67.071.001/0001-06, pelo que descabe o pleito da defesa;
(ii)
em consonância com o extrato da DIRF apresentada pela fonte pagadora
Nokya Siemens NetWorks Telecom, CNPJ 01.706.767/0001-01, relativa
ao citado ano-calendário de 2005, só consta um tipo de rendimento
pago, o qual já foi considerado no Despacho Decisório.

Irresignada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 70/88), no qual
pleiteia a reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR sob a alegação de que:
(i)
em sede de Manifestação de Inconformidade, a Recorrente comprovou
documentalmente que o crédito de IRRF decorre de retenções efetuadas
pela
Siemens
Eletroeletrônica
Ltda.
(detentora
do
CNPJ
no
34.558.841/0001-30) por ocasião do pagamento dos rendimentos à
Recorrente objeto de contrato de mútuo firmado entre ambas;
(ii)
apresentou informe de rendimentos da fonte pagadora comprovando-se
todas as retenções de IRRF efetuadas ao longo do contrato – de janeiro a
agosto de 2005, no valor total de R$ 113.780,89;
(iii)
efetuou todos os lançamentos contábeis do Razão ao longo do exercício
de 2005 referente ao mútuo com a discriminação do IRRF na rubrica de
“outros impostos a recolher”;
(iv)
a r. decisão da DRJ é nula, pois deixou de considerar a documentação
colacionada aos autos pela Recorrente e que faz prova do seu direito ao
crédito de IRRF que incidiu sobre os rendimentos pagos em decorrência
do contrato de mútuo firmado entre a Recorrente e a Siemens
Eletroeletrônica Ltda;
(v)
em prestígio ao princípio material, deve-se considerar que a juntada
dos documentos em referência (itens i e ii acima) demonstram que a
Recorrente faz jus ao aproveitamento integral do saldo negativo de IRPJ
do Exercício de 2006;
(vi)
a r. decisão recorrida nada disse a respeito da documentação
colacionada aos autos pela Recorrente, mas apenas consignou que a prova
poderia se dar pelo informe de rendimentos e DIRF;
(vii)
dada a ausência de análise da documentação anexada aos autos, em total
inobservância ao direito à ampla defesa e contraditório de que trata
artigo 59, inciso II, do Decreto Federal no 70.235/72 e em linha com a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

jurisprudência do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF), requer-se que se reconheça a nulidade da r. decisão da DRJ;
(viii) a Recorrente emprestou dinheiro à Siemens Eletroeletrônica Ltda., em
operação de mútuo, sendo certo que os valores emprestados foram pagos
ao longo de 2005 – de janeiro a agosto do exercício;
(ix)
os rendimentos auferidos nas operações de mútuo de recursos financeiros
entre pessoas jurídicas – Recorrente e Siemens - sujeitam-se à incidência
na fonte do imposto de renda no mesmo regime adotado às aplicações
financeiras de renda fixa;
(x)
a Siemens (fonte pagadora) procedeu à retenção do IRRF por ocasião do
pagamento dos rendimentos relacionados ao mútuo firmado;
(xi)
a Recorrente procedeu à juntada do informe de rendimentos que lhe foi
entregue pela própria Siemens com a indicação das retenções efetuadas
de janeiro a agosto de 2005 em linha com os próprios registros contábeis
da Recorrente;
(xii)
se houve erro no preenchimento da DIRF por parte da fonte pagadora –
no caso, da própria Siemens – ao informar os rendimentos pagos à
Recorrente (rendimentos decorrentes do contrato de mútuo firmado) e as
retenções efetuadas por ocasião do pagamento da própria Recorrente
(IRRF) – este erro não pode levar ao não reconhecimento do crédito
integral da Recorrente, sob pena de violar frontalmente o princípio da
verdade material;
(xiii) estando evidenciada a ocorrência de mero erro formal no preenchimento
da DIRF por parte da fonte pagadora – e se é que este foi o caso, pois o
informe de rendimentos foi devidamente anexado aos autos -, cabe à
Administração Pública rever o lançamento, ou até mesmo a declaração
apresentada pelo contribuinte, de sorte a adequá-la à realidade dos fatos.

É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Admissibilidade e Tempestividade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20171 e pela Portaria CARF n° 6.786/20222. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
10/09/2020 (e-fl. 66), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 07/10/2020 (e-fl.
69), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Mérito
De início, destaco que a preliminar arguida pela Recorrente - de nulidade da
decisão recorrida por ausência de análise do informe de rendimentos apresentado - se confunde
com o mérito e com ele será analisada conjuntamente.
O propósito recursal consiste no reconhecimento do direito creditório referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2005, no valor de R$ 1.833.967,23 (um
milhão, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte e três centavos),
resultante de antecipações a título de estimativas compensadas, pagamentos e retenções na
fonte.
O Despacho Decisório (e-fl. 01), reconheceu parcialmente o direito creditório
pleiteado, sendo que da somatória das parcelas de composição do crédito informado em DIPJ no
montante de R$ 15.548.984,61 (quinze milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, novecentos e
oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos), reconheceu o valor de R$ 15.435.203,72
(quinze milhões, quatrocentos e trinta e cinco mil, duzentos e três reais e setenta e dois
centavos), glosando a quantia de R$ 113.780,89 (cento e treze mil, setecentos e oitenta reais e
oitenta e nove centavos), de forma que não restou saldo negativo suficiente para compensar os
débitos informados no PER/DCOMP de número 35334.53216.310107.1.3.02-0013. Confira-se:

1 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
2 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

Em 27 de dezembro de 2018 foi proferido o acórdão recorrido pela C. 3a Turma
da DRJ/FOR (e-fls. 150/155), mantendo integralmente a decisão que homologou
parcialmente a compensação, tendo em vista a ausência de comprovação da retenção, já que
“em consulta ao sistema DIRF ... não consta a fonte pagadora 34.558.841/0001-30 nem a
retenção do valor de R$ 113.780,89”.
Para melhor ilustração do caso, transcrevo o seguinte trecho do acórdão recorrido:
“Em consulta ao sistema DIRF, ano-calendário 2005, conforme extratos a seguir
transcritos, detectou-se que ali não consta a fonte pagadora 34.558.841/0001-30 nem
a retenção do valor de R$ 113.780,89, relativamente ao Contribuinte CNPJ
67.071.001/0001-06, mas apenas os Declarantes e os códigos de receita discriminados,
pelo que descabe o Pleito da Defesa:
(...)
Ressalte-se, por fim, que tais telas estão em consonância com o extrato da DIRF
transcrita a seguir, apresentada pela Fonte Pagadora Nokya Siemens NetWorks
Telecom, CNPJ 01.706.767/0001-01, relativa ao citado ano-calendário de 2005, onde só
consta um tipo de rendimento pago, o qual já foi considerado no Despacho
Decisório:
(...)”. (e-fl. 61, g.n.)
Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida
justificou a glosa da retenção não confirmada (R$ 113.780,89), no fato de que, não consta no
sistema DIRF, nem no extrato apresentado pela fonte pagadora a referida retenção.
Em suas razões recursais, a Recorrente alega que, “procedeu à juntada do
informe de rendimentos que lhe foi entregue pela própria Siemens com a indicação das
retenções efetuadas de janeiro a agosto de 2005 em linha com os próprios registros contábeis” e
complementa “se houve erro no preenchimento da DIRF por parte da fonte pagadora ... este
erro não pode levar ao não reconhecimento do crédito integral da Recorrente” (e-fls. 83/84,
grifos no original).
Analisando as razões ofertadas pela Recorrente, constata-se que ela, além de
defender o desacerto do acórdão recorrido quanto ao fundamento por ele adotado – no sentido
de considerar apenas as informações extraídas do Portal DIRF, desconsiderando os
comprovantes de retenção apresentados – também reiterou as alegações deduzidas na
Manifestação de Inconformidade com relação à documentação apresentada, e que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido.
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

E, no intuito de comprovar suas alegações, a Recorrente apresentou o
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte (e-fl. 37)
no exato valor da retenção não confirmada (R$ 113.780,89), bem como os registros no Livro
Razão (e-fls. 42/53). Confira-se:

Com efeito, a Recorrente não pode ser responsabilizada pela falta ou eventual
incorreção de informações nas DIRF's pelas fontes pagadoras, se comprovado, por outros meios
que efetivamente ocorreu a retenção.
Colaciono abaixo precedente desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirma
essa orientação:
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
PROVA. O contribuinte tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do
imposto devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante
de retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
A prova insuficiente como, por exemplo, a apresentação tão somente de extratos
bancários, impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada. (Processo n° 11040.900504/2010-51. Acórdão n° 1002-
001.891. Sessão de 13/01/2021. Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
A esse respeito, sublinhe-se que há regra específica quanto à busca da verdade
material no âmbito do processo administrativo, como bem pontua Demetrius Nichele Macei4:
“A busca pela verdade material é princípio de observância indeclinável da
Administração Tributária no âmbito de suas atividades procedimentais e processuais.
Ela deve fiscalizar em busca da verdade; deve apurar e lançar com base na verdade;
deve julgar com base na verdade. A busca da verdade material, antes de ser direito do

4 MACEI, Demetrius Nichele. A verdade material no direito tributário. A cidadania fiscal administrativa e judicial.
São Paulo: Malheiros, 2013, p. 177.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.901 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.911184/2011-63

contribuinte, é um dever do Estado. Assim, a verdade é buscada pela Administração
independentemente de provocação do contribuinte e, obviamente, se a iniciativa não
partir do contribuinte ou do Fisco, deve partir do julgador.”
Assim, devidamente comprovada a retenção sofrida através do comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora, impõe-se o seu reconhecimento como parcela de
composição do saldo negativo pleiteado.
Esse, inclusive, é o entendimento deste Conselho, a saber:
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Afasta-se a
glosa do valor compensado pelo contribuinte a título de imposto de renda retido na
fonte, quando for comprovada a retenção através de documentos emitidos pela fonte
pagadora. (Processo n° 12448.722870/2015-58. Acórdão n° 2201-003.892. Sessão de
13/09/2017. Relatora Ana Cecília Lustosa da Cruz, g.n.)
Logo, o acórdão recorrido não merece subsistir.

Dispositivo
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
reconhecer que o saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário de 2005, é de R$
1.833.967,23 (um milhão, oitocentos e trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e vinte
e três centavos), homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 99
DF CARF MF
Original